Tribunal: TJES
Processo: 5006598-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006598-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS JOSE PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR POSTERIOR À FASE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DO REAL INFRATOR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que declarou a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-49R43, em razão da ausência de dupla notificação e da irregularidade no procedimento instaurado, reconhecendo, ainda, a responsabilidade do real condutor indicado pela parte autora. O recorrente sustenta a regularidade do processo, afirmando ter cumprido as disposições do CTB quanto à expedição das notificações.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de retificação judicial do prontuário para exclusão de pontuação indevida atribuída ao proprietário do veículo, com transferência ao real condutor, mesmo após esgotado o prazo administrativo, e análise da validade do processo administrativo instaurado sem a observância da dupla notificação obrigatória.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Restou comprovado nos autos que a infração foi cometida por terceiro, filho do autor, que assumiu a responsabilidade mediante declaração expressa, razão pela qual não pode o proprietário do veículo ser penalizado por infração que não cometeu.

Ademais, constatou-se que a autarquia de trânsito não comprovou o envio das notificações da autuação e da imposição da penalidade, exigência consagrada pela Súmula 312 do STJ, tampouco demonstrou ter observado a forma editalícia prevista no art. 12 da Resolução CONTRAN nº 404/2012.

A ausência de tais notificações compromete a validade do processo administrativo, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A preclusão administrativa para a indicação do condutor prevista no art. 257, §7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade pela infração de trânsito. É inválido o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir quando não comprovado o envio das duas notificações obrigatórias (autuação e penalidade), impondo-se a retificação do prontuário para exclusão da pontuação indevida do proprietário e atribuição ao real infrator indicado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

Súmula 312 do STJ;

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5006598-38.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CARLOS JOSÉ PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR POSTERIOR À FASE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DO REAL INFRATOR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que declarou a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-49R43, em razão da ausência de dupla notificação e da irregularidade no procedimento instaurado, reconhecendo, ainda, a responsabilidade do real condutor indicado pela parte autora. O recorrente sustenta a regularidade do processo, afirmando ter cumprido as disposições do CTB quanto à expedição das notificações.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de retificação judicial do prontuário para exclusão de pontuação indevida atribuída ao proprietário do veículo, com transferência ao real condutor, mesmo após esgotado o prazo administrativo, e análise da validade do processo administrativo instaurado sem a observância da dupla notificação obrigatória.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Restou comprovado nos autos que a infração foi cometida por terceiro, filho do autor, que assumiu a responsabilidade mediante declaração expressa, razão pela qual não pode o proprietário do veículo ser penalizado por infração que não cometeu.

Ademais, constatou-se que a autarquia de trânsito não comprovou o envio das notificações da autuação e da imposição da penalidade, exigência consagrada pela Súmula 312 do STJ, tampouco demonstrou ter observado a forma editalícia prevista no art. 12 da Resolução CONTRAN nº 404/2012.

A ausência de tais notificações compromete a validade do processo administrativo, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A preclusão administrativa para a indicação do condutor prevista no art. 257, §7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade pela infração de trânsito. É inválido o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir quando não comprovado o envio das duas notificações obrigatórias (autuação e penalidade), impondo-se a retificação do prontuário para exclusão da pontuação indevida do proprietário e atribuição ao real infrator indicado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

Súmula 312 do STJ;

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

RELATÓRIO

Em síntese, o autor aduz que recebeu do DETRAN/ES notificação de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, sob a alegação de ter acumulado 23 pontos em sua CNH, conforme processo administrativo nº 2023-49R43/23, cujo recurso interposto à JARI foi indeferido. Sustenta, contudo, que não cometeu a infração de trânsito registrada sob nº S032148984, em 16/10/2022, às 21h18min, código 6050-3, responsável pela atribuição de 7 pontos, porquanto o veículo era conduzido por seu filho, Sr. Gabriel Vieira Pereira, que assumiu expressamente a autoria da infração, conforme declaração anexada. Afirma, ainda, não ter recebido notificação válida para apresentação de defesa, residindo sempre no endereço informado ao órgão de trânsito. Diante disso, alega ilegalidade na imposição da penalidade e requer a procedência da ação para que seja reconhecida sua ausência de responsabilidade pela referida infração, declarando-se nula a penalidade de suspensão aplicada, com a consequente abstenção do DETRAN/ES em reter sua CNH, mantendo-se os efeitos da tutela antecipada já deferida.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos autorais para DECLARAR nulo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-49R43, em razão da violação ao direito constitucional de ampla defesa e do contraditório.

Em sede de Recurso Inominado, o DETRAN/ES alega ter cumprido integralmente as disposições dos arts. 280 e 282 do CTB, uma vez que expediu regularmente as notificações ao endereço constante do cadastro do proprietário do veículo. Sustenta que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, a responsabilidade do órgão limita-se à expedição da notificação, não havendo exigência legal de aviso de recebimento, haja vista que os serviços prestados pelos Correios gozam de fé pública. Aduz, ainda, que é dever do proprietário manter seu endereço atualizado, sendo válidas as notificações devolvidas por desatualização ou recusa, e que eventual vício atinge apenas o ato específico, admitindo-se a repetição, sem nulidade de todo o processo. Ressalta que o autor não comprovou irregularidade no envio, tendo apresentado apenas documentos inidôneos, e que inexiste previsão legal que imponha ao órgão a expedição com AR, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Assim, pugna pela reforma da sentença e pelo reconhecimento da validade das notificações e da regularidade do procedimento administrativo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito a possibilidade de cancelamento, na esfera judicial, de infração de trânsito não cometida pela parte autora, com a anulação da correlata penalidade aplicada, após o término do prazo administrativo (quinze dias após a notificação de autuação da infração).

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

Ademais, a juntada de declaração firmada pela efetiva condutora, na qual esta assume expressamente a responsabilidade pela infração (Id. nº 14902961), reforça a necessidade de adequada solução da controvérsia, não sendo possível desconsiderar tal elemento probatório, sobretudo diante da presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Outrossim, verifica-se que a autarquia não demonstrou o cumprimento da exigência legal relativa ao envio das duas notificações obrigatórias ao administrado, quais sejam: a da autuação e a da imposição da penalidade. Tal providência é indispensável, conforme cristalizado na Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”
A ausência dessa comprovação revela a irregularidade do procedimento instaurado em desfavor da parte autora, comprometendo sua validade, conforme disposto em sede de sentença:

Não sendo possível a entrega das notificações no endereço cadastrado, deve ser observada a regra prevista no art. 12 da Resolução CONTRAN nº 404/2012, segundo a qual: “Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva”. Em detida análise dos autos, verifica-se que a autarquia de trânsito não procedeu com a dupla notificação, tampouco comprovou que a fez pela via editalícia, ônus que lhe incumbia na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, o órgão autuador não se desincumbiu de comprovar que foram expedidas as devidas notificações de abertura de processo administrativo, de penalidade e de bloqueio ao endereço cadastrado junto ao DETRAN-ES, situação essa que quebra a presunção de legitimidade da regularidade formal do ato administrativo, necessária à punição administrativa em infração de trânsito. Sendo assim, não há como considerar demonstrado o cumprimento da obrigação de expedição das notificações apenas com os documentos juntados aos autos, isso porque os documentos acostados não comprovam o encaminhamento correto das notificações, fato este que prejudicou e violou o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal), corolários do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal). Desta feita, o acolhimento da tese de irregularidade/ilegalidade do processo administrativo é medida que se impõe, razão pela qual entendo que devem ser mantidos os efeitos da liminar concedida no Id. 47893992 quanto à nulidade do PSDD 2023-49R43, em nome do Autor CARLOS JOSE PEREIRA (CPF nº 863.045.777-53) em razão da violação à ampla defesa e ao contraditório na esfera administrativa.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)